Tribunal: STF
Processo: HC 219788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2022, por Bruna Mitsui Hara, advogada, em benefício de Vinícius Gabriel Ferreira Gobo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.158/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 1º do art. 16 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso formal), e a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), totalizando a reprimenda oito anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, e quinhentos e doze dias-multa.



    3. Interposta apelação pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça do Paraná conheceu parcialmente do recurso e a ele negou provimento.



    4. O acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 746.158/PR, denegado pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante defende que, “em nenhum momento ficou comprovado nos autos que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Assim, era completamente desconhecido para ele toda a gerência da traficância, inclusive o lucro proveniente daquelas substâncias lhe era desconhecido, restando claro que o paciente se rendeu a uma quantia para guardar a substância e arma, pois estava passando por um momento precário financeiramente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova aptos a atestar que o agente efetivamente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Assim, o local da apreensão, as armas de fogo e o processo em curso do paciente não podem conduzir a presunção de que se dedica a atividades criminosas, pois não houve nenhuma prova nesse sentido nos autos” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Aduz que a magistrada, “como o Tribunal, utilizaram da quantidade e qualidade do entorpecente para aumentar a pena base e afastar a minorante do tráfico privilegiado, em evidente bis in idem” (fl. 6, e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exposto, requer a impetrante que seja concedida a ordem, em favor do paciente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo ser especialmente observado: o preenchimento dos requisitos para tanto, bem como a vedação da utilização dupla do parâmetro quantidade e natureza do entorpecente em duas fases da fixação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e consolidado pela jurisprudência” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. No julgado impugnado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.158/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz, foi realçado que as instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pelo envolvimento do paciente em atividade criminosa, quadro evidenciado não só pela diversidade de entorpecente apreendido, mas também pela ocultação de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de drogas. Tem-se no voto condutor:



    “A irresignação não prospera 



    São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, o redutor foi afastado pelo Juízo de primeiro grau com base na fundamentação a seguir transcrita (fl. 38; sem grifos no original): 



    ‘Sobre o tráfico privilegiado, inaplicável ao caso, notadamente em função do contexto em que o tráfico se vislumbrou, apreensão numerosa para ser associada a usuário, havendo que se destacar a diversidade de entorpecentes, inclusive daqueles pouco vistos na comarca como haxixe e skunk. Doutro lado, a presença de armamento na residência associado ao tráfico, denota dedicação a atividades criminosas, vez que o próprio acusado assentou que fazia a guarda das armas a pedido de terceiros, e que em troca recebia entorpecente, o qual por sua vez, destinava a venda.’ 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o indeferimento do benefício, consignando, in verbis (fls. 20-21; grifos diversos do original): 



    ‘Realmente, a conjuntura fática não deixa dúvidas acerca da incursão frequente do apelante no narcotráfico. 



    Para além do realçado neste trecho da sentença, é importante recordar que, consoante alinhada prova oral e material, Vinicius Gabriel foi abordado por policiais militares quando se encontrava na via pública, em região famosa pelo intenso fluxo de consumidores de entorpecentes. 



    O sentenciado trazia consigo uma bucha de maconha e contra ele já pendiam denúncias anônimas de venda e depósito de tóxicos, bem como de guarda de armas de fogo em sua residência. 



    Confirmando o noticiado, na casa do recorrente foram descobertos, somente em substâncias proscritas: 137 g (cento e trinta e sete gramas) de skunk (ou skank ou 'supermaconha'); 19g (dezenove gramas), fracionados em três porções, de haxixe; 840g (oitocentos e quarenta gramas) de maconha, divididos em dois tabletes; e uma planta, em cultivo, de Cannabis sativa, medindo cerca de 20cm (vinte centímetros). Ainda, no quarto de Vinicius Gabriel, onde estavam o skunk e o haxixe, também havia duas facas e um canivete, com resquícios de maconha, uma balança de precisão e dois rolos de fitas adesivas. Como sabido, todos esses petrechos são usualmente empregados na preparação de estupefacientes destinados ao repasse (movs. 1.19, 1.21, 1.26, 100.1/100.3, 114.1 e 114.2 – AP). 



    Não bastasse, reitero que o reprochado assumiu a ocultação, a mando de outro delinquente, de um revólver municiado e de uma pistola (movs. 77.1 e 119.1 – AP). Aliás, não só tal armazenamento foi admitido, em juízo, por Vinicius Gabriel, como o das drogas, o que, segundo ele, decidiu fazer tanto para suprir sua própria dependência química quanto para traficar e ganhar algum dinheiro, porquanto ficou desempregado em razão da pandemia de COVID-19 (movs. 1.6, 1.8, 1.20, 200.2 e 200.4 – AP). 



    A propósito, diversamente do sustentado pelo causídico, este fator (dificuldade financeira decorrente de crise externa) não afasta a incorrência costumeira do apelante em práticas infracionais, à época, tampouco a justifica. Se assim fosse aceito, o caos e a desordem rapidamente se instalariam no país. 



    [...] 



    Em acréscimo, apesar de não assinalado como argumento pela Magistrada, a meu ver, a dedicação do recorrente ao cometimento de injustos é, sim, reforçada pelo fato de ele responder a outro processo por suspeita de consumação também de narcotráfico (mov. 223.1 – AP), em oposição ao aduzido no recurso.’ 



    Reafirmo que, a despeito da alegação defensiva de que foi mencionado processo criminal em curso para negar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que as instâncias ordinárias indicaram fundamentos autônomos, que autorizam a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Como se percebe, além da quantidade de droga encontrada na residência do Réu – 137g de skunk, 19g de haxixe, 840g de maconha –, foi destacada a apreensão de petrechos destinados ao comércio ilegal de entorpecentes (duas facas e um canivete, com resquícios de maconha, uma balança de precisão e dois rolos de fitas adesivas), bem como consta da sentença e do acórdão impugnado que o próprio Acusado confessou que fazia a guarda das armas a pedido de terceiro, e que em troca recebia entorpecentes, que eram posteriormente destinados à venda, denotando sua dedicação a essa atividade criminosa. 



    Com igual conclusão: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. As instâncias ordinárias, ao afastarem a aplicação da minorante, além de terem indicado a expressiva quantidade de droga (1kg de maconha), mencionaram a existência de circunstâncias adicionais, sobretudo, o fato de os policiais terem descoberto que o agravante o responsável por distribuir drogas também aos corréus para revenda, evidenciando que se dedica às atividades criminosas.



    2. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 651.320/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original.)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.



    3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022; sem grifos no original.)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.



    [...] 



    4. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no AREsp 1.624.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020; sem grifos no original.)



    Nesse contexto, reitero que não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    Por oportuno, transcrevo as seguintes ementas: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDICATIVOS DE QUE O RÉU SE DEDICARIA AO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. FUNDAMENTO INVÁLIDO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Afastada fundamentadamente a causa de diminuição da pena do crime de tráfico, ante a presença de elementos que revelariam que o réu se dedicaria ao tráfico, a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, incabível na estreita via do habeas corpus.



      [...] 



    3. Agravo regimental parcialmente provido para conceder em parte a ordem a fim de estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.’ (AgRg no HC 665.855/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; sem grifos no original.)



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 9KG DE MACONHA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONCRETOS FUNDAMENTOS PARA SUA NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 



    1. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante com concretos fundamentos. Não há como tais questões serem reexaminadas em sede de habeas corpus.



    2. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 667.568/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.)



    Por fim, cumpre assinalar que ‘[n]ão há falar em bis in idem ante a consideração da quantidade/natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria tendo em vista a presença de outros elementos considerados pelas instâncias ordinárias como indicativos de dedicação ao tráfico’ (AgRg no REsp n. 1.964.568/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES(desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022; sem grifos no original). 



    Desse modo, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto” (fls. 31-34, e-doc. 2). 



    8. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o que foi realçado pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora